Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005305-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Fernando Ciscato Bastos
Paciente: Carlos da Silva Branco
Impetrada: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Defensor Público Carlos da Silva Branco, visa restituir imediatamente o status libertatis do paciente Carlos da Silva Branco, que foi tolhido pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na época plantonista, porquanto o mantém preso, apenas pelo não recolhimento da fiança arbitrada como condição à soltura.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 2.3.2020, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
O impetrante assevera que, durante a audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de outras cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Entretanto, o impetrante destaca que o paciente permanece preso até a presente data porquanto não tem condições de efetuar o pagamento da fiança estipulada, uma vez que é hipossuficiente, e o valor em comento é consideravelmente alto para sua realidade financeira, uma vez que exerce a profissão de pedreiro autônomo.
Com essas considerações, em síntese, e com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de isentar o paciente quanto ao pagamento da fiança, e, via de consequência, seja concedida a liberdade ambulatorial.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Carlos da Silva Branco, busca-se a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantido segregado tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.
A meu ver, trata-se de caso típico que pede a concessão liminar da ordem.
Denota-se da documentação anexada ao feito, que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de março transato, acusado da prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, e, apesar de agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado até a presente data, porque não efetuou o pagamento da fiança, que fora estipulada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Primeiramente, não posso deixar de constatar que o paciente nem sequer era merecedor da concessão da liberdade provisória, pois, ao menos pelo que consta da documentação encartada, por diversas vezes já foi detido por conduzir veículo automotor, supostamente, em estado de embriaguez.
Desse modo, não é difícil concluir que demonstra total descaso com o ordenamento jurídico e das leis que regem a sociedade.
Contudo, não é cabível no presente writ dar entendimento diverso ao que ficou consignado na decisão de primeiro grau, que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança (Id 36017546).
Dessarte, considerando que o paciente somente não foi solto até a presente data porque não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da caução estabelecida pela magistrada singular, emprega-se, ao caso, o disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal que versa a respeito de que, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.
Cabe lembrar que arbitrar fiança a quem não possui condições de efetuar o pagamento é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade.
Impende salientar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP); e o principal deles é a situação econômica do réu, e também a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).
Sob esse enfoque, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, o qual, diga-se de passagem, é consideravelmente alto para a grande maioria da população do país.
Sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, a fim de exonerar o paciente Carlos da Silva Branco do pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, ficando a cargo da magistrada de origem aplicar outras medidas cautelares alternativas que entender pertinentes ao caso.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura, clausulado “se por outro motivo não estiver preso”.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator